Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE ANUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DAS IMPETRANTES. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I – Com relação aos princípios da legalidade tributária e da anterioridade anual, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, bem como os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Constatada a omissão no acórdão quanto à questão relativa à compensação de tributos, os embargos de declaração devem ser providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
III – Embargos de declaração das impetrantes desprovidos. Embargos de declaração do Distrito Federal providos, sem alteração no resultado do julgamento.